Tribunal: TJMT
Processo: 1047710-76.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047710-76.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Fruição / Gozo]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), JOSIANE BARRETO DA SILVA PETRONILO - CPF: 028.943.481-50 (RECORRIDO), GISLAINE CARVALHO DE SOUZA - CPF: 961.041.801-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. PROFESSORA DA REDE ESTADUAL. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SUCESSIVAS. DESVIRTUAMENTO CONFIGURADO. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS E ÀS FÉRIAS COM 1/3 CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DO TEMA 551/STF E DO IRDR TEMA 04/TJMT. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno contra decisão monocrática que reconheceu a nulidade de contratações temporárias sucessivas de professora da rede pública estadual, assegurando o direito ao FGTS, às férias e ao adicional de 1/3 constitucional, em conformidade com o Tema 551 do STF e com o IRDR Tema 04 do TJMT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se sucessivas contratações temporárias para a mesma função, sem solução de continuidade, configuram desvirtuamento do art. 37, IX, da CF/1988, ensejando nulidade do vínculo e o consequente direito ao FGTS e às férias com 1/3 constitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As sucessivas contratações temporárias, ainda que formalmente distintas, evidenciam necessidade permanente, caracterizando burla ao concurso público e desvirtuamento da regra constitucional (Tema 551/STF).

O art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 assegura o direito ao FGTS em hipóteses de nulidade contratual.

Aos professores da rede estadual que comprovam exercício efetivo em sala de aula é devido o pagamento das férias acrescidas de 1/3 constitucional, nos termos do IRDR Tema 04/TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Contratações temporárias sucessivas que evidenciam continuidade material configuram desvirtuamento da excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF/1988 e ensejam nulidade do vínculo. 2. É devido o FGTS ao contratado irregularmente, conforme o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e o Tema 551/STF. 3. Professores da rede estadual em efetivo exercício em sala de aula têm direito às férias com 1/3 constitucional, conforme fixado no IRDR Tema 04/
TJMT.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
Estado
d
e Mato Grosso
contra decisão monocrática que

negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença que reconheceu a nulidade das contratações temporárias sucessivas da autora, professora da rede pública estadual, com consequente condenação ao pagamento de FGTS, férias e adicional de 1/3 de férias.

O agravante sustenta, em suma, que:

As contratações observaram a legislação estadual vigente
;
Não
houve prorrogação sucessiva, mas sim novos contratos precedidos de processos seletivos distintos;

As
interrupções entre os contratos, ainda que curtas, descaracterizariam a continuidade do vínculo;

O caso se amoldaria perfeitamente à jurisprudência do STF no Tema 612, não havendo desvirtuamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares.

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No entanto,
não
merece provimento.

Da nulidade das contratações temporárias

O Estado defende a validade das contratações da autora com base na regularidade formal dos vínculos temporários celebrados, todos precedidos de processos seletivos distintos, com prazos determinados e interrupções entre os contratos. Invoca, para tanto, a tese fixada no Tema 612 do STF, no RE 658.026.

No entanto, a interpretação meramente formalista desconsidera a realidade fática dos vínculos sucessivos, que evidenciam continuidade material da prestação dos serviços, com atuação da autora de forma ininterrupta no exercício de função essencial e permanente, qual seja, o ensino regular em sala de aula
por aproximadamente 6 anos
.

A jurisprudência fixada no Tema 612 do STF não autoriza a perpetuação de vínculos temporários que, embora formalmente distintos, dissimulem uma relação estável e permanente. A contratação temporária é medida excepcional, restrita a situações de necessidade transitória, conforme previsão expressa no art. 37, IX, da Constituição.

No caso, conforme reconhecido na sentença e reiterado na decisão monocrática, houve efetiva continuidade do vínculo, com sucessivas contratações da mesma pessoa para a mesma função, com interrupções meramente formais, sem alternância de funções ou variação da necessidade. Esse quadro configura desvirtuamento da contratação temporária, nos moldes do Tema 551 do STF, que expressamente admite o pagamento de verbas celetistas nesses casos.

Da verba de férias e 1/3 constitucional

Quanto à verba de férias e adicional de 1/3, o agravante ignora a existência de tese firmada no IRDR Tema 04 do TJMT, que tem efeito vinculante, e assegura expressamente:

“É devida a remuneração das férias acrescida de 1/3 sobre os 45 dias de férias anuais aos professores da rede pública estadual que comprovadamente estejam em efetivo exercício em sala de
aula.”

A autora demonstrou documentalmente
a prestação dos serviços, a
ssim, faz jus ao pagamento das férias e 1/3 constitucional, conforme determina o art. 55 da LC estadual
n.º
50/1998.

Do direito ao FGTS

Nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, é devido o FGTS nos casos de nulidade de contrato de trabalho com a Administração Pública. A hipótese dos autos enquadra-se precisamente nessa previsão, uma vez reconhecida a nulidade pela continuidade disfarçada do vínculo empregatício, com o agravante se utilizando de processos seletivos temporários para suprir demandas ordinárias e permanentes do serviço público.

Da superveniência de alterações legislativas

O agravante faz extensa menção às alterações promovidas pelas Leis Complementares estaduais nº 719/2022 e 755/2023 quanto ao prazo máximo de contratação.

Contudo, tais alterações não descaracterizam a continuidade do vínculo nem afastam o desvirtuamento da finalidade excepcional da contratação. O que se analisa aqui não é a regularidade formal da duração de cada contrato, mas a prática reiterada de renovação indireta do vínculo com a mesma profissional para a mesma função, o que fere o princípio do concurso público (art. 37, II, CF).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4º do CPC, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2025